Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA PREPONDERANTE. EXCEÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA EMPRESA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA IMUNIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CASSOU O BENEFÍCIO.
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.
2. Acerca do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o art. 156, § 2o, I da Constituição Federal prevê a não incidência sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.
3. O Código Tributário Nacional regulamentou a referida imunidade, dispondo acerca do conceito de atividade preponderante em seu art. 37, enquanto a Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que, para a não incidência do imposto, a empresa deve comprovar a sua atividade preponderante nos três anos após a declaração de imunidade, não relacionada à compra e venda de bens ou direitos ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segundo o art. 3o, § 5o da referida lei, “A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento.”.
4. As informações contábeis apresentadas pela empresa que pleiteia a imunidade do ITBI devem ser suficientes para caracterizar as suas atividades. No caso dos autos, tais informações apresentam inconsistências relevantes, inviabilizando a análise técnica efetuada na esfera administrativa.
5. Em virtude das irregularidades contábeis contidas na documentação apresentada pela empresa apelante, verifica-se não haver se desincumbido do ônus previsto no art. 3o, § 5o da Lei 3.830/06, assim como o do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual não pode ser transferido ao Fisco. Assim, não tendo sido comprovadas as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.